Tribunal: STF
Processo: ARE 1512249
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 13, p. 3-4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE MONTANTE DA DÍVIDA PRINCIPAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº. 26.243 e 26.241, de Relatoria dos Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, respectivamente, a Súmula Vinculante nº. 47 não deve ser aplicada aos honorários contratuais, restringindo-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência. 



    2. Inexiste ofensa ao enunciado de Súmula Vinculante nº. 47 do STF na decisão que vincula o destaque dos honorários contratuais apenas ao momento do recebimento do precatório pelo jurisdicionado, o que não representa violação ao caráter autônomo e alimentar dos honorários. 



    3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 103-A e 100, §8°, da Constituição da República. Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que (eDOC 21, p. 15-16):



    “Logo, não há dúvidas de que o acórdão recorrido deu a Súmula Vinculante 47 e ao disposto no art. 100, § 8°, da CRFB/88, interpretação equivocada, o que importa em sua violação, visto que a vedação nela contida diz respeito à impossibilidade de expedição de um precatório e de uma requisição de pequeno valor em favor de um único credor, não sendo verdade que a jurisprudência dessa Corte não tutele a pretensão recursal, tratando-se os julgados colacionados no acórdão recorrido de precedentes isolados. In casu, verifica-se que a simples dedução dos honorários contratuais não configura tal situação vedada constitucionalmente, visto que não haverá expedição alguma de precatório concomitante com o processamento da requisição de pequeno valor, em relação a uma mesma pessoa.“ 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, assim decidiu (eDOC 13, p. 8-9): 



    “Como se sabe, a Constituição Federal estabelece no artigo 100 que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de condenação judicial, devem ser realizados na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. O texto constitucional estabelece, no entanto, uma exceção ao regime de precatórios, dispondo, no §3º do artigo 100, que se a condenação imposta à Fazenda for considerada “de pequeno valor”, o pagamento será realizado sem a necessidade de expedição do precatório.



    (...)



    E segundo determina o §4º do art. 100 da CF, na regulamentação da regra constitucional, cada ente federado deve definir, em lei própria, a quantia considerada como de pequeno valor, de acordo com a capacidade econômica do ente. 



    Por fim, impende salientar que segundo disposto no §8º do artigo 100, é vedado o fracionamento do crédito para fins de enquadramento de parcela total ao que dispõe o §3º.



    (...)



    Em que pese não desconhecer a divergência da matéria no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, entendo que a Súmula Vinculante nº. 47 não deve ser aplicada aos honorários contratuais, restringindo-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual se admite a expedição de RPV para pagamento de honorários sucumbenciais, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 47 do STF assim redigida:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos dos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente